Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-93.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-93.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADILSON ALVAREZ DOS REIS - CPF: 008.221.601-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação da constituição válida da mora, porquanto a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ.

4.
O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato pode ser suficiente para comprovar a mora, desde que demonstrada a tentativa efetiva de entrega.

5.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, em localidade sem entrega domiciliar, impede a presunção de ciência do devedor e, por conseguinte, a constituição válida da mora.

6.
A ausência de entrega da correspondência ao devedor, ou de outra providência idônea para assegurar sua ciência, inviabiliza o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A constituição válida em mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige a comprovação da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.
2.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, em localidade sem entrega domiciliar, não configura a constituição válida da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.03.2024; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1000196-34.2023.8.11.0108, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.04.2025; TJ/MT,
AgInt
no AI 1000794-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
.,
em face da r. sentença
(Id. 284901358)
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Vinicius Paiva Galhardo

d
a
1ª
Vara
Cível
da Comarca de C
omodoro
/MT
,
que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida
em face de

ADILSON ALVAREZ DOS REIS
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC,
fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da
constituição em mora
do devedor.

Inconformado, o
a
pelante alega
que a notificação foi
efetivamente
enviada ao exato endereço fornecido pelo apelado no contrato e
que a devolução com a anotação
“não procurado”
denota a sua mora, conforme o entendimento do Tema 1.132 do STJ.
(I
d
.
284901359 – fls. 4
).

Afirma que, “
o termo ‘não procurado’ significa que o destinatário não retirou objeto na unidade dos correios, ou seja, os Correios dão plena ciência ao destinatário que existe, em nome dele, uma correspondência a ser retirada em uma de suas unidades mais próximas, o que, apenas por culpa do destinatário, não se concretizou
”, ainda, “
é obrigação da apelada a manutenção de seus cadastros atualizados junto a apelante
”.

Requer o p
rovimento do recurso pela reforma da sentença, para que seja constituída a mora do apelado, e determinado o prosseguimento à ação de busca e apreensão.

Sem
angularização
processual na origem, razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ADILSON ALVAREZ DOS REIS

firmou
C
ontrato de
Participação de Grupo de Consórcio de Veículo Automotor,
Gurpos
n. 0240 e 0284, cotas 788 e 1422, por meio dos quais foi contemplado com o veículo
FIAT Siena
Attractive
1.4, ano/modelo 2013/2014, cor branca, Placa OBP 6B63,
conforme contrato de
Alienação Fiduciária
em Garantia
nº
00935591 (Id. 284900893)
com
a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
.
, no valor de R$
36.490,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa reais).

Na inicial, foi alegado que o apelado descumpriu o contrato, deixando de pagar as prestações desde a
55ª parcela
, vencida em 10/5/2024, gerando uma inadimplência de R$ 4.888,80 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ensejando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Juízo de o
rigem
proferiu sentença indeferindo a inicial, e julgando extinto o feito, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil, por entender ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o envio da correspondência para intimação pessoal do requerido retornou com informação “não procurado”, logo, insuficiente para configurar a mora (Id. 284901357).

Eis o teor da sentença, no que
pertine
:

“[...]
No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
‘
A comprovação

da mora é imprescindível à busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente’
.

É indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio

do devedor, conforme constar no contrato, prescindindo da notificação pessoal do devedor.

No presente caso, verifico que foram realizadas duas tentativas de

intimação pessoal do requerido, ambas com a informação
‘
não procurado
’
.

Segundo entendimento do STJ:
‘
A devolução de notificação

extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem

comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em

contratos de alienação fiduciária.
’
(STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,

j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira

Marques, j. 26.01.2023)

No ponto, o feito carece de pressuposto de constituição e

desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do processo, sem resolução do

mérito, é medida que se impõe.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito na forma do artigo 485, incisos, I e IV,

do CPC.

Custas pelo autor.

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação
.
[...]”
.
(Id. 284901357).

Da sentença
se insurge a instituição apelante,
alegando ter cumprido com os requisitos necessários à constituição da mora do devedor, na forma exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, já que enviou a notificação ao endereço
exato indicado pelo devedor no contrato pactuado
em duas oportunidades

(Id. 284900898 e Id. 284900897)
.

Vejo que
razão
não lhe
assiste.

Conforme prevê o art.
3º

do Decreto-Lei n. 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora
ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
:

“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.
”.

No
mesmo sentido, o § 2º do art.
2º do Decreto-Lei de n. 911/69, dispõe que
:

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1
.
132, em sede de recurso repetitivo, definiu que
:

“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.
”.

Nessa esteira, a controvérsia vista n
os autos está em verificar se poderá ser considerada
constituída a mo
ra
do devedor por notificação extrajudicial devolvida ao remetente constando como motivo
“NÃO PROCURADO”
.

Segundo informações fornecidas pelos órgãos dos Correios, o retorno de
“AR”
com o motivo
“NÃO PROCURADO”
significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal
não faz entregas
.

Desse modo, havendo circunstâncias excepcionais que
inviabilizam totalmente a entrega da correspondência naquele logradouro
, tal como a completa ausência de serviço de distribuição domiciliar verificada no caso em comento, essa presunção de conhecimento, por parte do
a
pelado, resta afastada, sendo
imprescindível a prova efetiva do recebimento pessoal pelo interessado
, por terceiro o
u
ao menos o seu comparecimento voluntário na agência de correios
.

Sustentar a validade da constituição em mora nessas situações excepcionais representaria uma objetiva
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
, uma vez que o devedor
não teria a chance de prevenir
a realização da garantia fiduciária mediante purgação da mora.

Ademais, não se pode olvidar que o objetivo maior da lei é assegurar a prévia notificação do devedor, de modo que o
simples encaminhamento de correspondência
, quando comprovadamente não há opção de sua entrega, em
nada contribui
para o real atingimento desse escopo protetivo da defesa do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM
MORA .
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR .
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação
pessoal .
3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora,
tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do
devedor .
5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
Destaquei

O entendimento permanece hígido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM

APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -

INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje

7/3/2024
).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM
MORA .
NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023
) .
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no
contrato
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2472631
/
RJ
, r
elator

Ministro RAUL ARAÚJO,
DJe

04/06/2024
)

Assim sendo, correta a conclusão da sentença que, diante das particularidades do caso concreto,
reconheceu a ausência de constituição válida da mora
em razão da efetiva
impossibilidade de entrega da notificação
extrajudicial no endereço fornecido
, não se
verificando desídia ou omissão imputável
ao
a
pelado que justificasse a desconsideração da formalidade essencial.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“[...]
No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado” e “sem entrega domiciliar”, sem demonstração de diligência efetiva para entrega, o que inviabiliza a constituição válida da mora.

[...]
Tese de julgamento: "1.
A constituição válida em mora, para fins de ação de busca e apreensão, exige comprovação da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual
.
[...]”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000196-34.2023.8.11.0108,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje

28/04/2025)
.

“
A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

1. A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

1. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e
Apreensão.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.
[...]
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo interno interposto no agravo de instrumento n.
1000794-50.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
7/4/
2025)
.

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ .
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial .
Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/
STJ .
3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.

5 .
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6 .
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022) (
g.n
)

Dessa forma, competia à
a
pelante
providenciar outro meio idôneo
para a efetiva notificação extrajudicial do
a
pelado, a fim de assegurar sua ciência quanto ao débito e, assim, viabilizar a constituição válida da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
.
,

mantendo
incólume
a sentença.

Sem honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na
origem.

É como
voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - DIVERGENTE

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, artigos. 2º, § 2º, 3.º §2.º; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Desta forma, voto pelo provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025